Tribunal: TJSP
Processo: 1019696-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019696-79.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ROSANA MUNHOZ QUILICI, sendo apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-79.2019.8.26.0053 - Voto no 3105
2
Apelação no 1019696-79.2019.8.26.0053
Apelante: Rosana Munhoz Quilici
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 3105

Apelação. Mandado de Segurança. Trânsito. Pretensão
de
anulação
de
processos
administrativos.
Inadequação da via eleita. Decadência do direito de
impetrar mandado de segurança, nos termos do art. 23
da Lei no 12.016/09. Sentença mantida. Recurso
improvido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Rosana
Munhoz Quilici contra a r. sentença de fls. 131/133, proferida em
mandado de segurança por ela impetrado contra ato praticado pelo
Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito - Detran,
pela qual o processo foi extinto com julgamento do mérito, nos termos
do
artigo
487,
inciso
II,
do
Código
de
Processo
Civil, pelo
reconhecimento da ocorrência da decadência.

Em suas razões, sustenta a recorrente que não decaiu do
direito de impetrar o writ, na medida em que está pendente de
julgamento o recurso por ela interposto no Processo Administrativo no
3836733/2016, de maneira o prazo decadencial de 120 dias não
poderia ter início em 25 de setembro de 2018, data ciência da decisão
que impôs à impetrante a penalidade de bloqueio do prontuário.

Contrarrazões às fls. 153/156.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-79.2019.8.26.0053 - Voto no 3105
3

Rosana Munhoz Quilici impetrou mandado de segurança
voltado à anulação dos Processos Administrativos no 3836733/2016 e
1183370/2018. Para tanto, sustentou (i) falta de notificação dos
procedimentos administrativos; (ii) que o procedimento foi instaurado e
decidido por agente de trânsito, em clara afronta ao disposto no art.
265 do Código de Trânsito Nacional, segundo o qual as penalidades de
suspensão e cassação do direito de dirigir devem ser aplicadas pela
autoridade competente de trânsito; (iii) ausência de autoria em
decisão final.

O MM. Juízo a quo proferiu a r. sentença de fl. 131/133,
pela qual reconheceu a decadência do direito postulado, tendo em
vista o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto pelo art.
23 da Lei 12.016/09.

Em que pese o esforço da apelante, a r. sentença
recorrida não merece reparo. Como se sabe, o remédio constitucional
exige, para o sucesso da causa, que o impetrante tenha condições de
provar de plano o direito invocado. É o que se extrai do disposto no
artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança
individual e coletivo:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja
de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.

Sobre a matéria, segue transcrita lição de Hely Lopes
Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes:

Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo
que esse direito se apresente com todos os requisitos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-79.2019.8.26.0053 - Voto no 3105
4
seu
reconhecimento
e
exercício
no
momento
da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é
direito
comprovado
de
plano.
Se
depender
de
comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins
de
segurança.
(Mandado
de
Segurança
e
Ações
Constitucionais, 37a ed, São Paulo, 2016, pg. 38)

Em outras palavras, não estando a inicial do writ
acompanhada das provas destinadas a demonstrar a certeza e a
liquidez do direito invocado, falta condição específica da ação
mandamental, motivo pelo qual a pretensão de segurança não
merece acolhimento.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que, no caso em
apreço, operou-se a decadência. Assim dispõe o artigo 23 da Lei n°
12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados
da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Conforme consta da análise dos documentos dos autos,
a impetrante tomou ciência do ato repudiado ilegal em setembro de
2018, ocasião em que interpôs recurso na via administrativa (fls. 113, 117
e 118), conforme restou admitido por ela, em suas razões de apelação.
Ocorre que o writ foi impetrado em 23.04.2019. A respeito da matéria,
ensina Yussef Said Cahali:

É tranquilo o entendimento de que não ofende a
Constituição a norma legal que estipula prazo para a
impetração do mandado de segurança. “A circunstância
de a Constituição nada dispor sobre a fixação de prazo
para ajuizamento da ação mandamental não inibe o
legislador de definir um lapso de ordem temporal em cujo
âmbito o writ deve ser oportunamente impetrado”. Assim: A
estipulação, em sede legal, de prazo para a oportuna
impetração do mandado de segurança não tem o condão
de ofender a natureza constitucional desse remedium juris,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-79.2019.8.26.0053 - Voto no 3105
5
cuja função processual consiste em viabilizar, desde que
tempestivamente utilizado nos termos em que o disciplina a
lei, a pronta, eficaz e imediata reparação a direito líquido e
certo eventualmente lesado por comportamento arbitrário
da Administração Pública. O prazo decadencial de 120 dias
opera, em face de sua eficácia preclusiva, a extinção do
direito de impetrar o writ constitucional.
(Yussef Said Cahali, Prescrição e Decadência, Editora
Revista dos Tribunais, 2008, p. 282 e 283).

No que tange ao termo inicial do prazo decadencial,
sem razão a recorrente. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para
impetração do mandado de segurança tem início na data em que o
impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da
Lei 12.016/2009. Nessa linha, o objeto do mandado de segurança não
pode ser o suposto silêncio da administração pública em relação ao
julgamento de recurso interposto na via administrativa, considerando
estar o writ fundamentado na suposta ausência de notificação dos
processos administrativos instaurados contra a impetrante.

É cediço que os recursos administrativos não têm o
condão de impedir o início do prazo decadencial para manejo do
mandado de segurança, tampouco o suspendem ou interrompem,
conforme a Súmula no 430 do E. STF, que segue transcrito, assim como
aresto, no mesmo sentido, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Súmula
430/STF:
Pedido
de
reconsideração
na
via
administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança.
I. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA -
PRAZO DECADENCIAL - PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR -
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
E
RECURSO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO
ART. 18 DA LEI No 1.533/51 - SÚMULA 430 STF - DECADÊNCIA
OPERADA - WRIT EXTINTO LIMINARMENTE - AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O prazo para a impetração do mandado de
segurança começou a correr a partir da publicação do ato de
enquadramento em quadro suplementar da AGU, contra o
qual se insurgem as Agravantes. Trata-se de ato administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-79.2019.8.26.0053 - Voto no 3105
6
único, de efeitos concretos, aplicando-se o prazo do art. 18, da
Lei no 1.533/51. 2. Nos termos do enunciado 430 da Súmula do
STF, pedido de reconsideração e recurso interposto na via
administrativa não interrompem o prazo para a impetração de
mandado de segurança. 3. Verificada a decadência do writ,
deve o mandado de segurança ser extinto, com julgamento
do mérito, nos termos do art. 269, IV, CPC. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no MS 11.412/DF, Rel. Ministro
PAULO MEDINA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2006, DJ
02/08/2006, p. 223)

Impõe-se, nessa linha, o reconhecimento da decadência
na presente ação mandamental, daí porque não comporta reparo a r.
sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas
512/STF e 105/STJ; artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora